Tribunal: TJDFT
Processo: 0717607-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu fraude à execução na alienação de imóvel de propriedade do executado, declarou-a ineficaz em relação ao exequente e determinou o registro da penhora. O embargante alega omissão e contradição quanto a: (i) uso de declaração de pobreza como prova de insolvência; (ii) reconhecimento de má-fé do adquirente apenas pela dispensa de certidões e conhecimento de dívidas genéricas; (iii) inexistência de registro de penhora à época da alienação; (iv) presunção de boa-fé; e (v) jurisprudência divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter o reconhecimento de fraude à execução, diante da inexistência de registro de penhora e da alegada presunção de boa-fé do adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de omissão ou contradição. O acórdão embargado enfrentou expressamente: (i) a ausência de registro da penhora à época da alienação e a possibilidade de reconhecimento da fraude mediante prova de má-fé, nos termos da Súmula 375/STJ; (ii) os elementos que evidenciaram má-fé, como dispensa de certidões judiciais, conhecimento prévio de dívidas do vendedor e descumprimento de ordem judicial sobre o depósito das parcelas; e (iii) a comprovação de insolvência por um conjunto de elementos, não apenas pela declaração de pobreza. A Jurisprudência apontada pelo embargante não afasta os fundamentos adotados, por tratar de hipóteses fáticas distintas. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO: “1. Não configuram omissão ou contradição, para efeito do art. 1.022 do CPC, questões já expressamente enfrentadas no acórdão embargado, ainda que a parte discorde da conclusão. 2. A ausência de registro da penhora não impede o reconhecimento de fraude à execução quando comprovada a má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375/STJ”.